Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT - CNPJ: 10.679.012/0001-48 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), VILFREDO OSWALDO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), VILFREDO OSWALDO - CPF: 408.636.899-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001404-70.2017.8.11.0041

APELANTE
: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT

APELADO
: CLARO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR AO PLANO POR PRAZO SUPERIOR A DOZE MESES

– DESCABIMENTO –CONTRATAÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – LEGALIDADE DA MULTA COBRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade se evidenciado dos autos que a apelação cível foi interposta no último dia do prazo recursal, considerando a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia causada pelo Covid-19.

Comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses
–

o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a autora o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela requerida a ensejar tal rompimento, plenamente cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1001404-70.2017.8.11.0041

APELANTE
: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT

APELADO
: CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS LÍQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT
n
a
Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
CLARO S.A
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Sustenta a apelante que é ilegal o contrato de comodato de telefone celular em que a operadora exige do consumidor prazo de permanência superior a 12 meses, bem como alega que não se negou a pagar as parcelas referente à aquisição do aparelho celular, ficando impedida de quitá-las devido à cobrança indevida da multa pela recorrida.

Defende a existência de dano moral indenizável, pois além de todo o transtorno causado pela apelada decorrente da má prestação de serviço, foi cobrada por dívida inexistente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões a recorrida suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a apelante registrou ciência da sentença em 20/04/2020 e, considerando a suspensão dos prazos até o dia 30/04/2020 (Resolução CNJ no 313/2020) e o dia 1o de maio (feriado nacional), o prazo iniciou-se em 04/05/2020 e findou em 22/05/2020. Contudo, o recurso foi interposto no dia 25/05/2020, ou seja, após o decurso do prazo legal.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 51996970).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1001404-70.2017.8.11.0041

APELANTE
: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT

APELADO
: CLARO S.A.

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que a apelante registrou ciência da sentença em 20/04/2020 e, considerando a suspensão dos prazos até o dia 30/04/2020 (Resolução CNJ no 313/2020) e o dia 1o de maio (feriado nacional), o prazo iniciou-se em 04/05/2020 e se findou em 22/05/2020. Contudo, o recurso foi interposto no dia 25/05/2020, ou seja, após o decurso do prazo legal.

Verifica-se que sentença recorrida foi disponibilizada no DJE no
10717
do dia
17/04/2020
(sexta-feira). Contudo, em virtude da suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19, publicação ocorreu apenas em 04/05/2020 (segunda-feira), quando foram retomados os prazos processuais, conforme art. 4o da PORTARIA-CONJUNTA N. 305, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

Assim, tem-se que o prazo iniciou-se no dia 05/05/2020 (terça-feira) e se findou em 25/05/2020 (segunda-feira).

Logo, como o recurso de apelação cível foi protocolado no ultimo dia do prazo recursal, conforme se denota do ID 51996965, não há falar-se em intempestividade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, contratou os serviços de telefonia móvel da requerida/apelada, plano pós-pago, em abril de 2015, e assim permanecendo por longo período. Contudo, com tempo o plano ficou desatualizado em comparação com outras operadoras, que ofereceram maiores descontos, motivo pelo qual realizou a portabilidade, com o consequente cancelamento do contrato que mantinha com a requerida.

Segundo a demandante, após a transferência recebeu cobrança do valor de R$ 13.562,31 (treze mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) referente à multa por quebra de contrato, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A apelante alega que a multa por rescisão contratual antes de cumprir a carência de 24 meses é indevida porque
é ilegal o contrato de comodato de telefone celular em que a operadora exige do consumidor prazo de permanência superior a 12 meses
.

Sobre o tema, convém destacar que conquanto o artigo 57, § 1o da Resolução no 632/2014 da ANATEL (que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC) estabeleça que o prazo máximo de permanência do consumidor vinculado ao contratado é de 12 (doze) meses, interpretando-o em conjunto com o art. 59 da mesma resolução, depreende-se que tal limitação somente se aplica às pessoas físicas.

Isso porque, o art. 59 dispõe, de forma expressa, que não há prazo máximo para consumidor corporativo. Vejamos:

"
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

[...]

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor
corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato
."

No caso, a recorrida juntou as cópias do contrato firmado entre as partes, o qual foi assinado em 09/09/2015, com tempo de vigência de 24 meses, e incluso de dois aparelhos celulares (4G APPLE IPHONE 6 64GB), parcelados em 20 vezes (ID 51996951).

De se destacar que consta do
item 1.1
do referido contrato que, em razão dos benefícios comerciais concedidos à demandante, esta comprometia-se a permanecer vinculada ao Plano de Serviço optado no TCPJ pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados da ativação da linha contratada (ID 51996951 - Pág. 4).

Já nos
itens 3.2 e 4
, restou estabelecido que:

“
3.3 Na hipótese de cancelamento de módulos de serviços opcionais individuais, o ASSINANTE ficará obrigado ao pagamento de multa equivalente ao resultado da multiplicação do valor de uma das faixas constantes do quadro acima, pelo número de meses restantes para o final do Prazo de Permanência.

4. Qualquer acréscimo a toda e qualquer contratação já existente, onde tenha obtido descontos ou promoções, acarretará o aumento do valor total mensal contratado, sendo que o cancelamento parcial ou total da contração implicará a incidência da multa estipulada no item 3 e seus subitens acima
.” (ID 51996951 - Pág. 4)

De outro lado, não consta dos autos nada que demonstre a falha na prestação de serviços pela recorrida, capaz de ensejar o rompimento do contrato antes do prazo de vigência.

Destarte, comprovado que os serviços de telefonia foram contratados com cláusula de prazo de permanência de 24 meses, o que é permitido para pessoa jurídica, conforme artigo 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, bem como que a apelante o rescindiu antes do término do período de fidelização, não demonstrando a falha na prestação de serviços pela recorrida a ensejar tal rompimento, cabível a cobrança de mula pela operadora de telefonia.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução no 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, do CPC). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos
.” (TJMT - N.U 1002541-40.2018.8.11.0013 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 9.10.2019, p. DJE 16.10.2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA MÓVEL - FIDELIZAÇÃO - PRAZO 24 MESES - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - APLICAÇÃO.

- O prazo de permanência nos contratos firmados pela operadora com o consumidor corporativo pode ser livremente negociado, desde que seja garantida a possibilidade de contratar plano com cláusula de fidelização por 12 meses conforme art. 59 da Resolução 632 da ANATEL.

- A rescisão contratual desmotivada pelo usuário antes do término do prazo de fidelização autoriza a cobrança da multa prevista no pacto de forma proporcional ao período faltante
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.17.099115-2/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/0020, publicação da súmula em 19/06/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. EXIGIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução no 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na cobertura do sinal que não restou minimamente comprovada. Reconhecido o direito à rescisão do contrato e à portabilidade das linhas telefônicas, sendo, contudo, inarredável a cobrança da multa pelo rompimento do contrato antes do transcurso do prazo mínimo de permanência. Dano moral por inscrição nos órgãos de inadimplentes não verificada, porquanto sequer demonstrada sua efetivação. Redistribuição do ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA
". (TJRS - Apelação Cível, No 70078773777, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 08-11-2018)

Por consequência, diante da legalidade da cobrança da multa, não há falar-se em indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020